Tribunal: TJES
Processo: 5020990-52.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020990-52.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSARIO FERREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020990-52.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSARIO FERREIRA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. RECUSA INJUSTIFICADA DE HABILITAÇÃO DE PLANO OFERTADO. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a autora que solicitou a alteração de seu plano de telefonia móvel contratado junto a requerida para o plano “Vivo Pós Individual com Globoplay – 66GB”, no valor de R$ 145,00, conforme ofertas veiculadas através de canais digitais da Ré, o qual não foi habilitado pela ré sob a alegação de restrição de natureza financeira.

Em razão desses fatos, requer obrigação de fazer consistente na habilitação do plano “Globo Play 66 GB no valor mensal de R$ 145,00”, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em: (i) verificar se a operadora violou o dever de informação ao omitir restrição da oferta, recusando injustificadamente a habilitação do plano contratado pela ré; (ii) a existência de danos morais decorrentes dessa falha; (iii) sucessivamente, redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto ao requerimento de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”). Rejeito preliminar.

5. Do mérito. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de
origem
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6.
As razões recursais
não são suficientes para alterar a conclusão obtida na sentença, diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis)
.

7.
E
m relação à falha narrada nos autos, observa-se que, de fato, a Requerida não forneceu informações claras e detalhadas sobre a nova contratação, descumprindo o disposto no art. 31 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que exige transparência e precisão nas relações contratuais entre fornecedores e consumidores. A despeito da argumentação da Ré quanto a restrição do plano ofertado apenas novos clientes, conforme documentação acostadas à inicial, tanto nos anúncios disponibilizados nos canais eletrônicos, quanto nos contatos mantidos pela Requerente na tentativa de alterar o plano, a Requerida não trouxe qualquer esclarecimento sobre o impedimento de alterar o plano desejado.

8. Assim, diante da falha evidente na prestação dos serviços, conforme previsto no art. 14 do CDC, impõe-se à Requerida o dever de reparar os danos causados ao consumidor. Nos termos do art. 35, inciso I, do CDC, de modo que deve ser mantida a sentença em seus exatos termos.

9. Por fim, o dano moral encontra-se configurado, vez que a parte autora, mesmo tendo envidado todos os esforços na resolução administrativa do problema, não teve qualquer devolutiva pela
r
é, o que,
in casu
, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza a falha na prestação do serviço, sendo devida a compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
de origem
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)